Tribunal: TJDFT
Processo: 0730504-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. PRESIDENTE DE BANCA EXAMINADORA. INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES). ORGANIZAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. COMPETÊNCIA DE VARA CÍVEL.

1. Compete ao Juízo Cível processar e julgar mandado de segurança impetrado em face de ato de presidente de banca examinadora vinculado a uma organização civil de direito privado.

2. Considerando que o art. 26, III, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal - Lei no 11.697/2008 dispõe competir ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal, não se deve elastecer a interpretação da aludida competência para alcançar os atos proferidos por representantes das bancas organizadoras de concursos públicos, nas hipóteses em que ausente a indicação também de autoridade formalmente vinculada à Administração Pública Direta, Autárquica ou Fundacional do Distrito Federal no polo passivo da impetração.

3. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, suscitado.